Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739754-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: J.A ATACADISTA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Embargante-Executada DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. (ID 63131729), em face da sentença (ID 63131727) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos dos Embargos à Execução, ajuizada em face da Embargada-Exequente J. A. ATACADISTA EIRELI, julgou improcedente o pleito autoral. Os procuradores da parte apelante juntaram aos autos petição de ID 64829350 renunciando ao mandato outorgado pela apelante, bem como comprovante de notificação à empresa apelante. A apelante foi intimada para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos da decisão ID 65652238. O mandado foi cumprido, nos termos da certidão ID 64930045. A apelante deixou transcorrer o prazo para regularização da representação processual (ID 66594807). É o relatório. DECIDO. O Art. 76, caput, do Código de Processo Civil possibilita ao relator conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual. A apelante devidamente intimada, não promoveu a regularização processual. O prazo para sanar o vício transcorreu in albis, consoante relatado. Dessa forma, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC, verbis: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...)” Por fim, em razão do não conhecimento integral do recurso, verifica-se, ainda, a necessidade de majoração dos honorários fixados pelo juízo a quo. Nesse sentido, a fim de ensejar a majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: “i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (grifos nossos) Nesse contexto, em razão da fixação de honorários advocatícios pelo juízo a quo em desfavor da apelante, aliado ao não conhecimento desta apelação, ante a inércia desta parte processual em regularizar a sua representação processual, a majoração desta verba é medida que se impõem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como do entendimento do STJ supra. Registre-se que a apelante não é beneficiária da Justiça Gratuita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 76, §2o, I, c/c, art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Como consequência desta resolução, majoro os honorários advocatícios, fixados em 10% para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 14:58:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador